Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. COVID-19. ABRANDAMENTO DO CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

1. A dívida em questão se enquadra nos requisitos descritos no art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal c/c o art. 528, §§ 3o e 7o, do Código de Processo Civil. Registre-se que os demais processos de cumprimento de sentença pelo rito da penhora se mostraram inócuos para o adimplemento da obrigação.

2. O Superior Tribunal de Justiça sinalizou em alguns julgados a possibilidade de se decretar a prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, mormente quando já houve o esgotamento dos prazos contidos na Lei n. 14.010/2020 e na Recomendação n. 91/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Cabe mencionar que o CNJ lançou, em 3.11.2021, a Recomendação n. 122, na qual sugere a retomada da decretação de prisão civil em regime fechado para os devedores de alimentos.

3. O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é o de que o atual cenário da pandemia – com o aumento de imunizados, a diminuição do número de novos casos e de óbitos, e a flexibilização das regras de isolamento – impõe a revisão da jurisprudência e a retomada da medida coercitiva como forma de efetivamente observar e proteger o melhor interesse do alimentando.

4. Agravo de instrumento provido.